Tribunal: TJPA
Processo: 0030520-78.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5557 - Gravíssima
Data de julgamento: 2020-12-18

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO ? TRIBUNAL DO JURI ? RECURSO MINISTERIAL. ERRO IN PROCEDENDO NA QUESITAÇÃO E DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRARIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. PROVIMENTO ? NOVO JÚRI. 1. Os elementos de prova constantes dos autos, notadamente depoimentos da vítima e do próprio apelado, apontam para a prática do crime de tentativa de homicídio. O apelado confessou a autoria delitiva e durante seu interrogatório disse que somente parou de golpear a vítima uma vez que a faca utilizada no crime quebrou, portanto, denota-se incongruência entre a decisão do Conselho de Sentença e as provas dos autos.Nesse sentido, deve ser o acusado submetido a novo julgamentoRECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO N.
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE
: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL
APELADO:
CARLITO RAMOS DA COSTA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Hezedequias Mesquita da Costa
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO Nº. 0030520-78.2016.8.14.0401
EMENTA:
APELAÇÃO - TRIBUNAL DO JURI - RECURSO MINISTERIAL. ERRO IN PROCEDENDO NA QUESITAÇÃO E DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRARIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. PROVIMENTO - NOVO JÚRI. 1. Os elementos de prova constantes dos autos, notadamente depoimentos da vítima e do próprio apelado, apontam para a prática do crime de tentativa de homicídio. O apelado confessou a autoria delitiva e durante seu interrogatório disse que somente parou de golpear a vítima uma vez que a faca utilizada no crime quebrou, portanto, denota-se incongruência entre a decisão do Conselho de Sentença e as provas dos autos.
Nesse sentido, deve ser o acusado submetido a novo julgamento
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, na 33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 16 de dezembro de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE
: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL
APELADO:
CARLITO RAMOS DA COSTA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Hezedequias Mesquita da Costa
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO Nº. 0030520-78.2016.8.14.0401
R E L A T Ó R I O

O representante do Ministério Público de 1º grau interpôs recurso de apelação contra sentença proferida pela 1ª Vara do tribunal do Júri da Comarca da Capital, que mediante decisão do Conselho de Sentença, acatou a tese defensiva pela desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal de natureza gravíssima (art. 129, § 2º, IV do CPB).

Narra a denúncia que no dia 26.10.2016 a vitima se encontrava m via pública quando foi interceptada pelo acusado que lhe indagou acerca de uma acusação feita por esta contra o mesmo da prática de crime de estupro e em seguida, na posse de uma arma branca, atingiu a ofendida com várias facadas e após empreendeu fuga, sendo preso em flagrante e linchado pela população.

O acusado foi pronunciado e submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, I c/c art. 14, II do CP. Perante o Tribunal do Júri,
o Conselho de Sentença acatou a tese defensiva e desclassificou o crime de tentativa de homicídio para lesão corporal de natureza gravíssima (art. 129, § 2º, IV do CPB), condenando-o a pena de 5 (cinco) anos de reclusão, no regime semiaberto.

O Ministério Público recorreu da decisão alegando que a decisão foi manifestamente contraria as provas dos autos, pois há elementos probatórios que evidenciam a autoria delitiva do apelado na prática do crime de tentativa de homicídio.

Em contrarrazões a defesa, manifestou-se pelo improvimento do recurso ministerial
,
pugnando pela manutenção da sentença.

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja o apelado submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri.

É o relatório.

A revisão.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso.

Aduz o Ministério Público que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária às provas dos autos, uma vez que as provas existentes nos autos evidenciam a autoria delitiva do acusado na prática do delito de homicídio tentado.

De fato
, os elementos de prova constantes dos autos, notadamente depoimentos da vítima e do próprio apelado, apontam para a prática do crime de tentativa de homicídio. O apelado confessou a autoria delitiva e durante seu interrogatório disse que somente parou de golpear a vítima uma vez que a faca utilizada no crime quebrou, portanto, denota-se incongruência entre a decisão do Conselho de Sentença e as provas dos autos.

Sabe-se que a possibilidade do duplo grau de jurisdição, em harmonia com o principio da soberania dos veredictos visa tão somente à efetiva realização da justiça, podendo, assim retornar o julgamento da ação ao próprio Tribunal do Júri quando este decidir contrariamente à prova dos autos, ou seja, destituídos de qualquer prova produzida ao longo da instrução processual.

Transcrevo jurisprudência do STJ nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONTRARIEDADE AO ARTIGO 255, § 4º, II DO RISTJ. NÃO OCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. SÚMULA N. 568/STJ. ABSOLVIÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. ANULAÇÃO DO VEREDICTO. JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REVERSÃO DO JULGADO. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. II.
In casu, o Tribunal a quo, nos termos do artigo 593, § 3º, do Código de Processo Penal, reconheceu que a decisão proferida pelo Plenário do Júri não foi minimamente consectânea com as evidências produzidas durante a instrução criminal, determinando a submissão do réu a novo julgamento, entendimento que encontra respaldo na jurisprudência deste Tribunal, que já decidiu em diversas ocasiões que, "Caso se reconheça que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos, deve o Tribunal dar provimento ao recurso, para submeter o réu a novo julgamento pelo Tribunal do Júri. Inteligência do artigo 593, § 3º, do Código de Processo Penal"
(HC 176.225/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 23/02/2017).
III. Este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é possível a anulação da decisão proferida pelo Conselho de Sentença nas hipóteses em que essa se apresente manifestamente contrária à prova dos autos, sem que isso implique em afronta à soberania dos veredictos.
IV. (...)
(AgRg no REsp 1668432/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 28/06/2018)

Nesse sentido, considerando os subsídios constantes dos autos, deve ser o acusado submetido a novo julgamento.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, e ainda em consonância com o parecer do Ministério Público de 2º grau
, conheço e dou provimento
ao recurso de apelação penal interposto pelo
Parquet
, devendo o apelado Carlito Ramos da Costa, ser submetido a um novo julgamento perante o Tribunal do Júri.

É como voto.

Belém, 16 de dezembro de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

RELATORA